Tribunal: TJBA
Processo: 8079202-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8079202-98.2025.805.0000. Origem: Serrinha-BA (Vara Criminal/Júri). Paciente: Cleber Alexandre Pestana Farakasses Impetrante: Guilherme Lázaro Costa e Silva – OAB-SP Nº 490.632. Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal de Serrinha-BA. Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO DECRETADA APÓS JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio simples (art. 121, caput, do CP), praticado em 2005, com condenação proferida em 07.11.2025 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha/BA. A impetração aponta ilegalidade na decretação da prisão após o julgamento, alegando ausência de contemporaneidade e constrangimento ilegal. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à legalidade da determinação de prisão imediata do réu condenado pelo Tribunal do Júri, à luz do artigo 492, I, “e”, do CPP, e da tese firmada no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF, que trata da execução provisória da pena com fundamento na soberania dos veredictos. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.068) reconhece a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na soberania dos veredictos, independentemente do trânsito em julgado da decisão condenatória. O artigo 492, I, "e", do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), autoriza a decretação da prisão, inclusive preventiva, após condenação pelo Júri, sendo prescindível a demonstração de contemporaneidade do fato para fins de segregação cautelar, desde que respeitados os princípios do devido processo legal e da motivação judicial. Não há ilegalidade ou constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão imediatamente após a condenação do paciente, ainda que tenha respondido ao processo em liberdade, sobretudo diante da atual orientação jurisprudencial, que privilegia a efetividade da decisão soberana do Tribunal do Júri. A alegação de ausência de periculum libertatis não encontra amparo fático suficiente nos autos, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta (homicídio praticado com múltiplos golpes de faca) e do contexto conflituoso anterior entre os envolvidos. Ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder, o writ não se presta como sucedâneo recursal nem como instrumento para revisão do mérito da decisão penal condenatória. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese firmada: "1. É legítima a determinação de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 492, I, 'e', do CPP, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, conforme orientação firmada no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF." "2. A soberania dos veredictos autoriza a imediata prisão do réu condenado, sendo prescindível a demonstração de contemporaneidade da custódia cautelar." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 492, I, “e”; CP, art. 121, caput; art. 33, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.10.2021; STJ, AgRg no HC 850.280/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.12.2024, DJE 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC 185.589/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079202-98.2025.805.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente impetração e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator